Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉ SOLTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA PELA POLÍCIA. HORÁRIO DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. FOTOGRAFIAS POSTADAS EM REDE SOCIAL MOSTRANDO QUE O DIA AINDA NÃO HAVIA AMANHECIDO. CONTRADITÓRIO NÃO REALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação.
2. O exame da nulidade da prova por este tribunal resultaria em supressão de instância, em flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, devendo o constrangimento ilegal ser latente para que se declare a nulidade da prova, o que não é o caso, haja vista que a lei não criminaliza a diligência cumprida entre 5h e 21h (art. 245, caput, do CPP e art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019).
4. Ordem denegada.